Tribunal: TJES
Processo: 5021056-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021056-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELDESON SIQUEIRA DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE IUNA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021056-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELDESON SIQUEIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE IUNA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WELDESON SIQUEIRA DE ALMEIDA, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa, apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva foi decretada e mantida sem a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ou com fundamentação inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. Não se verifica desídia do juízo de origem, uma vez que a denúncia foi recebida, a resposta à acusação apresentada e a audiência de instrução regularmente designada, evidenciando a tramitação regular do feito.

5. A prisão preventiva exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação concreta relacionada às finalidades previstas no art. 312 do CPP.

6. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por boletim de ocorrência, declarações da vítima, prontuário médico, exame de lesões corporais, confissão parcial do paciente e registros fotográficos da cena do crime.

7. O periculum libertatis está caracterizado pelo histórico reiterado de práticas delitivas, especialmente crimes envolvendo violência doméstica, revelando risco concreto de reiteração criminosa.

8. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da ineficácia prévia das medidas cautelares diversas da prisão.

9. A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, não se mostrando adequadas, no caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar depende da demonstração de desídia do juízo, aferida segundo o princípio da razoabilidade.

2.
A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando já demonstrada sua ineficácia para conter a conduta criminosa do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022;

STJ, RHC nº 210.588/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025;

STJ, AgRg no HC nº 71
2.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021056-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELDESON SIQUEIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE IUNA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrde
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública

em benefício de
WELDESON SIQUEIRA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Iúna
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

A inicial de impetração informa que o paciente foi denunciado por suposta prática do delito do artigo 129,
§
13, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,

considerando que “
o Paciente, WELDESON SIQUEIRA DE ALMEIDA, encontra-se preso desde 09 de agosto de 2025. A Audiência de Instrução e Julgamento, ato crucial para a conclusão da instrução, está designada para 17 de dezembro de 2025. Entre a data da prisão e a data da solenidade, transcorrerão aproximadamente 130 (cento e trinta) dias de segregação cautelar”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo, é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que a denúncia foi recebida em
23
de
julho
de 2025 (
id. nº

73669010
dos autos originários
), tendo a defesa apresentado resposta à acusação em
21
de
outubro
de 2025 (
id. nº

81383037
d
os autos originários
), e
neste momento, o feito aguarda audiência de instrução designada para 17/12/2025
.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que as recentes movimentações empregadas ao feito é situação que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Superada essa tese, passo à análise da necessidade da prisão preventiva.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar
a decisão
de
id. nº

73669010

(
dos autos originários
), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Como cediço, a prisão preventiva é modalidade de prisão provisória cabível somente quando preenchidos os requisitos legais (art. 313, do CPP) e estiverem presentes os motivos autorizadores listados no art. 312, do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). Analisando os autos, vejo que estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme passo a demonstrar. Primeiramente, verifico que está preenchida uma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, na medida em que a pena máxima abstratamente cominada ao crime atribuído ao investigado é superior a 04 (quatro) anos (art. 129, §13°, do Código Penal Brasileiro).
Do mesmo modo, há provas do fumus comissi delicti, pois, conforme se extrai dos autos a materialidade do delito está evidenciada pelos documentos constantes nos autos, dos quais destaco: Boletim Unificado (BU) nº 58461451, Termo de Declaração da vítima, que detalha a agressão, Boletim de Atendimento de Urgência (BAU)/prontuário médico, que confirma a lesão, Exame de Lesões Corporais, que confirma a lesão e o perigo de vida, confissão parcial do investigado, que admitiu ter golpeado a vítima com uma faca e fotos da cena do crime, que mostram marcas de sangue na varanda da residência. Não há dúvidas quanto a autoria do delito, estando a confissão parcial investigado corroborada pelos demais elementos de prova supracitados. Ademais, restou demostrado o periculum libertati, pois segundo apontado nos autos, o denunciado possui amplo histórico envolvendo práticas delitivas, principalmente crimes envolvendo violência doméstica. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o réu possui diversos registros criminais, praticados de forma reiterada, envolvendo crimes de mesma natureza. Por fim, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não são suficientes para conter a reiteração criminosa do acusado, a exemplo, o réu teve sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas em 21/05/2025, dentre as quais: "VII – não se envolver em atividades ilícitas e não cometer delitos", fixadas na ação de n°0000004-87.2025.8.08.0058, e na data 29/06/2025, cometeu os fatos apurados no presente feito, sendo, portanto, a segregação cautelar a única providência eficaz para conter sua conduta
”.

Verifica-se que
o histórico de condutas de natureza de violência doméstica, corroborada pelos registros criminais citados
foi determinante, segundo o juízo
a quo,
para a manutenção da prisão preventiva,
frente a necessidade de se garantir a ordem pública.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer
a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado,
ante a brutalidade das agressões perpetuadas contra a vítima e o risco de reiteração delitiva
. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA CRIANÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que teria sido baseada em decisão genérica e com violação do princípio da homogeneidade, ressaltando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva;

(ii) necessidade de observância do princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, para decretação e manutenção da prisão preventiva, não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito.

4. Não cabe, especialmente em sede de habeas corpus, buscar uma previsão futurística da pena, sendo apenas na conclusão do processo que se revelará se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela brutalidade das agressões perpetradas contra vítima em contexto de violência doméstica, com risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública.

2. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena a ser eventualmente aplicada configura juízo prospectivo, cuja análise somente será possível após a devida instrução processual e julgamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, art. 20; CPP, arts. 311 e 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194.977/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.

13/5/2024, DJe de 16/5/2024; STJ, AgRg no HC 895.045/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; STJ, AgRg no HC 649.276/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.

(RHC n. 210.588/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Des
sa

forma
, a reiteração de
episódios de violência doméstica
em
des
favor da vítima demonstram a necessidade de seu acautelamento através da medida extrema, sendo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes à hipótese
.

Assim, não identifico ilegalidade na decisão combatida, já que se encontra lastreada no artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal.

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada,
por ora
, a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.